Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. DANOS MORAIS. CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. FALECIMENTO DO GENITOR DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO. PRECEDENTE. APELO DO RÉU PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. APELO DA AUTORA IMPROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença, em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.306,12 a título de prêmio relativo ao seguro de vida contratado pelo de cujus. 1.1. Apelo do réu. Requer a reforma da sentença para que a correção monetária incida sobre a última renovação do contrato e não na data da contratação inicial. Requer o prequestionamento dos artigos 757 e 760 do Código Civil. 1.2. Apelação da autora. Requer a reforma da sentença para que a ré seja condenada à indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 a cada autor, bem como a condenação por litigância de má-fé.
2. Da apelação do réu. 2.1. Da correção monetária. 2.2. A Súmula n. 632 do STJ estabelece que “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”. 2.3. A finalidade da correção monetária é recompor o valor da moeda, razão pela qual deve ter por termo inicial na forma da Súmula supramencionada. 2.4. O entendimento desta Corte de Justiça tem sido no sentido de que a correção monetária deverá incidir no momento da renovação do contrato de seguro de vida até a data do efetivo pagamento. 2.5. Jurisprudência: “(...) Na forma do disposto na Sumula 632/STJ, a correção monetária da indenização securitária deve incidir desde a contratação. Em se tratando de contratos renovados periodicamente, nos quais há sucessivas atualizações tanto do prêmio quanto do valor do capital segurado, deve ser considerado como termo inicial a data do início da vigência da última renovação, nos índices contratualmente previstos, a fim de evitar indesejado enriquecimento sem causa do segurado. (...)” (00299018220168070001, Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/3/2020).
3. Do prequestionamento. 3.1. A jurisprudência do e. STJ afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. 3.2. Dessa forma, não está o julgador obrigado a se pronunciar ante a simples alusão ao interesse de prequestionamento, nem quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 3.3. Assim, tendo em vista que a tese defendida pela parte foi posta com clareza nesta instância ordinária e foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, o feito já está devidamente prequestionado quanto a essas matérias.
4. Da apelação da autora. 4.1. Dos danos morais. 4.2. Os danos morais tratam-se de uma lesão ao direito da personalidade, sem repercussão patrimonial, que extrapola o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste em atribuir-se uma indenização cuja finalidade é compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos. 4.3. No caso dos autos, não restou comprovada qualquer atitude ilícita por parte da ré que tenha extrapolado o inadimplemento contratual. A ré se dispôs a efetuar o pagamento do prêmio relativo ao contrato de seguro de vida do genitor dos autores, no entanto, estes se recusaram a receber o valor. 4.4. Ainda que houvesse algum inadimplemento contratual por parte da ré, isso também não seria suficiente para caracterização de violação aos direitos da personalidade. 4.5. Jurisprudencia: “(...) 2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. A recusa de cobertura do plano de saúde a ensejar reparação a esse título deve exorbitar o campo da normalidade e do mero aborrecimento aceitável da vida cotidiana, com violação aos direitos da personalidade. Precedentes do TJDFT. (...)” (07051854220198070001, Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 11/5/2020.).
5. Da litigância de má-fé. 5.1. Para que haja condenação em litigância de má-fé é necessária a comprovação suficiente do dolo processual e não meros indícios ou suposições. Ou seja, a litigância de má-fé não pode ser presumida. 5.2. No caso dos autos, a conduta da parte não extrapolou qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 5.3. Este é entendimento desta Corte de Justiça: “(...) Para que se justifique a imposição da condenação em litigância de má-fé é imprescindível a demonstração de que a parte tenha agido nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. (...)” (07048072320188070001, Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 6/5/2020.)
6. Apelo do réu provido. Apelo da autora improvido.